Tribunal: STF
Processo: AI 698227
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF.



    1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 



    2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC.



    3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado.